Tribunal: TJES
Processo: 5011521-79.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011521-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DOBROVOSKI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011521-79.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DOBROVOSKI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
MARIA DE LOURDES DOBROVOSKI
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, através da qual a parte autora alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes em favor da requerida, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela requerida, razão pela qual requer: a) a condenação da requerida em ressarcir os valores descontados indevidamente; b) a condenação da requerida em compensação por dano moral.

A sentença (ID 10413422) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
da contratação que deu origem ao desconto identificado como "CONTRIBUICAO AMBEC", rubrica 257, no valor de R$45,00;

b)
CONDENAR
o réu a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, corrigidos monetariamente deste a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação, observada, ainda, a regra de compensação estabelecida nesta sentença;

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10413425). Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões, requerendo pela manutenção da r. sentença (ID 10413986).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10413428 e 10413429.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece ser acolhida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida ciência da respectiva contratação.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 do CDC- responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a recorrida relata que o recorrente realizou desconto em seu proventos sem qualquer autorização.

Por sua vez, durante o trâmite processual o recorrente teve oportunidade para comprovar a possível regularidade no pedido de filiação e autorização para proceder com os descontos relatados na inicial, todavia, assim não o fez, deixando a parte ré de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o inciso II do art. 373 do CPC.

No presente caso, verifica-se que a requerida não apresentou qualquer documento idôneo que comprove a filiação espontânea com a parte autora, motivo pelo qual entendo que não cumpriu o ônus da prova que lhe incumbia.

Fato é que inexiste documento nos autos capaz de comprovar que o direito à informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, fora observado. Nesse contexto, não se pode perder de vista que a abordagem de idoso, sem prestação dos esclarecimentos necessários e adequados, não enseja a contratação legítima do produto ofertado.

É cediço que para que sejam validadas as contratações por telefone ou qualquer outro meio eletrônico, tratando-se o consumidor de pessoa idosa e com parcos conhecimentos sobre o assunto, deverá o requerido demonstrar que ofereceu todas as informações necessárias, tais como os descontos que serão debitados mensalmente de sua aposentadoria e os devidos valores, além de comprovar o encaminhamento do contrato de adesão, a fim de validar seus argumentos - fato que não ocorreu na espécie.

Acrescento que o art. 46 do CDC é claro ao dispor que
“os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunci
ado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)